Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740938-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, MENDES CONFECCOES E CALCADOS LTDA, ALL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, LAC COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, QN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CLIFE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J E R CONFECCOES E CALCADOS LTDA, TO-LUZIANIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA, L R DIAS CONFECCOES E CALCADOS LTDA, R.N CONFECCOES E CALCADOS LTDA, CN CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J. O. R. CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J P C CONFECCOES LTDA - EPP, SEMPRE BELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 64470625) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 64470638) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0013819-55.2016.8.07.0007 movido por WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento de impossibilidade de baixa definitiva dos protestos, com aplicação. Na decisão de ID 64590627, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 64898453), os Agravados refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0013819-55.2016.8.07.0007), verifiquei que em 8/10/2024 foi proferida sentença (ID 213750942 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem julgou extinto o processo em razão da satisfação da obrigação de pagar, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a liberação do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD aos credores. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é a medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 08:47:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador